Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708057-89.2022.8.07.0012 APELANTE: GILDINEI FERREIRA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que foram anexados aos autos o ofício n. 1332/2023 e documentos (ID 54233220), provenientes da 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunicando o despacho proferido no Habeas Corpus n. 0752059-49.2023.8.07.0000 e requisitando informações do presente processo. A impetração se deu pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do réu Gildinei Ferreira Brito. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final do aludido Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal